Tribunal: STF
Processo: ARE 1445520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005.



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.